Tribunal: TJBA
Processo: 8035906-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035906-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: L. R. A. F. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TERAPIAS MULTIPROFISSIONAIS. MÉTODO DENVER. ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de terapias multiprofissionais a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica detalhada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, das terapias prescritas pelo médico assistente da parte agravada, incluindo o método Denver; e (ii) saber se há legitimidade na imposição de astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

O relatório médico atesta a necessidade do tratamento multiprofissional especializado, incluindo método Denver, fisioterapia motora, psicomotricidade, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial.

Não foi demonstrada a existência de rede credenciada apta a prestar tais serviços nos moldes indicados pelo médico.

A Lei nº 12.764/2012, a RN ANS nº 539/2022 e a jurisprudência consolidada do STJ garantem cobertura a terapias indicadas para tratamento do TEA, independentemente de limitação do rol da ANS.

A Lei nº 14.454/2022 restabeleceu o caráter exemplificativo do rol da ANS.

O valor da multa diária imposta (R$ 1.000,00, até R$ 50.000,00) é proporcional à obrigação e visa garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A operadora de plano de saúde deve custear, inclusive fora da rede credenciada, as terapias multiprofissionais prescritas para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), quando inexistente serviço adequado na rede. 2. É legítima a fixação de astreintes em valor compatível com a natureza da obrigação e a urgência da prestação de saúde.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV e XV; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III; Lei nº 9.656/1998, art. 14; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2148570/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1608590/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2024; TJ-BA, AI 8005564-66.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035906-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada L. R. A. F. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.